Tribunal: TJPA
Processo: 0800469-11.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800469-11.2018.8.14.0133

APELANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº: 0800469-11.2018.8.14.0133

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGANTE: GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUO LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEJA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A

EMBARGADO (A): JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS DIFUSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA EM AÇÃO INDIVIDUAL POR DANO AMBIENTAL DIFUSO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou Agravo Interno e manteve decisão monocrática que cassou sentença de extinção por litispendência, determinando a suspensão de ação individual de indenização por dano moral em razão de dano ambiental, com base no Tema 60/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão omitiu-se quanto à análise da tese de ilegitimidade ativa do autor individual para pleitear reparação por dano moral decorrente de dano ambiental difuso, por ausência de comprovação de dano em ricochete.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a omissão do acórdão embargado quanto à análise expressa da alegação de ilegitimidade ativa do autor para propor ação individual fundada em dano ambiental difuso.

4. Embora a tese da ilegitimidade ativa tenha fundamento jurídico relevante, sua apreciação demanda instrução probatória quanto à existência de dano individualizado.

5. A jurisprudência admite a possibilidade de ação individual por danos decorrentes de impacto ambiental, desde que demonstrado abalo distinto daquele sofrido pela coletividade.

6. A suspensão do feito, nos termos do Tema 60/STJ, preserva a análise posterior da legitimidade, respeitando o contraditório e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: 1. A existência de ação coletiva por dano ambiental não impede, de plano, a propositura de ação individual por dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão particularizada. 2. A alegação de ilegitimidade ativa do autor em ação individual fundada em dano ambiental difuso deve ser analisada após a instrução, salvo hipótese de manifesta improcedência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A e VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado. O referido acórdão negou provimento ao Agravo Interno interposto pelas ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que cassou a sentença de primeiro grau.

A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, havia extinguido a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, reconhecendo a litispendência com Ação Civil Pública. A decisão monocrática, por sua vez, afastou a litispendência e determinou o retorno dos autos à origem para que o processo individual fosse suspenso até o julgamento da ação coletiva, em conformidade com o Tema 60 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

As embargantes, em suas razões de Agravo Interno, sustentaram a impossibilidade do julgamento monocrático e a manutenção da sentença de primeiro grau, argumentando que o dano moral decorrente de dano ambiental já era objeto da Ação Civil Pública e que o autor da ação individual não demonstrou a ocorrência de um dano em ricochete.

O acórdão embargado rejeitou os argumentos, confirmando a validade do julgamento monocrático com base no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e reiterando a tese de que a existência de ação coletiva não induz litispendência para a ação individual, mas sim a sua suspensão, conforme a jurisprudência dominante e o Tema 60/STJ.

Nos presentes Embargos de Declaração, as embargantes alegam a existência de omissão no acórdão. Sustentam que a decisão colegiada não se manifestou sobre a tese central defendida, qual seja, a de que o direito de pleitear dano moral decorrente de dano ambiental difuso possui legitimação extraordinária, restrita a um rol legal específico do qual o autor individual não faz parte, a menos que demonstre um dano reflexo ou em ricochete. Afirmam que essa questão, ligada à legitimidade
ad causam
, é distinta da matéria tratada no Tema 60/STJ e não foi devidamente enfrentada pelo colegiado.

Por fim, pedem o acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada. Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos e preencherem os demais requisitos de admissibilidade.

O cerne do recurso reside na alegação de omissão por parte desta Turma Julgadora. As embargantes afirmam que o acórdão, ao se concentrar na inexistência de litispendência e na aplicação do Tema 60/STJ, deixou de analisar um argumento prejudicial e autônomo: a ilegitimidade ativa do autor para pleitear, individualmente, indenização por dano moral decorrente de um dano ambiental de natureza difusa, sem a comprovação de um prejuízo particularizado.

Após detida análise do acórdão embargado e das razões recursais, entendo que assiste razão às embargantes.

O acórdão, de fato, fundamentou sua decisão de negar provimento ao Agravo Interno com base em dois pilares principais:

1.

A possibilidade de julgamento monocrático da apelação, com amparo no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, por se tratar de matéria com jurisprudência dominante.

2.

A inexistência de litispendência entre a ação coletiva e a ação individual, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 60 do STJ, que determina a suspensão da ação individual no aguardo do julgamento da coletiva.

Ao fazê-lo, o julgado rebateu diretamente a fundamentação da sentença de primeiro grau, que havia extinguido o feito por litispendência. Contudo, a análise do voto condutor revela que a questão da legitimidade ativa
ad causam
, sob a ótica da natureza do direito pleiteado (difuso vs. individual), não foi objeto de manifestação expressa e aprofundada, embora tenha sido argumento de mérito do Agravo Interno.

As embargantes sustentaram, desde o Agravo Interno, que o dano ambiental em questão atinge de forma transindividual e indivisível a coletividade, caracterizando um direito difuso. Dessa forma, a legitimidade para pleitear a reparação por dano moral dele decorrente seria extraordinária, conferida por lei a entes como o Ministério Público e associações, nos termos do art. 82 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 5º da Lei da Ação Civil Pública. A propositura de ação individual, segundo essa tese, dependeria da demonstração de uma ofensa específica, um "dano em ricochete" que extrapolasse o prejuízo comum à coletividade, o que, segundo alegam, não ocorreu.

O acórdão embargado tangenciou essa argumentação ao mencionar que a diferenciação entre dano coletivo e individual somente poderia ser estabelecida após a instrução probatória, sendo este um dos motivos para se cassar a sentença de extinção prematura. No entanto, não enfrentou diretamente a tese jurídica da ilegitimidade ativa como questão de ordem pública e condição da ação, que, em tese, poderia ser analisada de plano. A decisão se concentrou na consequência processual de suspender a ação em vez de extinguir, sem se aprofundar na premissa levantada pelas embargantes quanto a ausência de legitimidade do indivíduo para a causa, na forma como proposta.

A omissão se caracteriza justamente pela falta de pronunciamento sobre ponto relevante que, se acolhido, poderia levar a um resultado diverso do julgamento, não para manter a extinção por litispendência, mas para, eventualmente, reconhecer a carência de ação por ilegitimidade ativa.

Portanto, para sanar a omissão apontada e aprimorar a prestação jurisdicional, passo a integrar o acórdão com a análise do ponto omisso.

A tese das embargantes, embora juridicamente robusta, não autoriza a extinção prematura do processo. A distinção entre o dano moral coletivo e o dano moral individual é sutil e, em muitos casos, depende intrinsecamente da produção de provas.

O fato de o dano ambiental ser de natureza difusa não exclui,
a priori
, a possibilidade de um indivíduo sofrer, em sua esfera pessoal, um abalo moral específico e distinto daquele experimentado pela coletividade. A jurisprudência, embora reconheça a necessidade de comprovação do dano individual, não veda que o cidadão busque o Judiciário para tal fim. A petição inicial, ao descrever os transtornos causados pelo forte odor e a deterioração da qualidade de vida, veicula uma causa de pedir que, ao menos em tese, pode configurar um dano individual.

“EMENTA1) DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATIVIDADES DE CARVOARIA CLANDESTINA. DEVIDA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO DANO MORAL COLETIVO. EMISSÃO DE FUMAÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO AMBIENTAL MORAL COLETIVO. a) O artigo 225 da Constituição da Republica prevê os princípios da restauração, recuperação e reparação do meio ambiente, e ainda, no parágrafo 3º, traz expressamente a obrigação de reparar os danos causados. b) No caso, restou incontroverso que o Apelante estava praticando atividades de carvoaria clandestina, ou seja, possuía em sua propriedade 07 (sete) fornos de carvão vegetal sem autorização do órgão competente. c) Além disso, em 05/07/2019, o Apelante foi notificado pelo Poder Público a fim de que interrompesse suas atividades. Mesmo assim, após três meses da notificação, o Batalhão de Polícia Ambiental ao se dirigir até o local constatou o funcionamento de 7 fornos de carvão vegetal sem autorização ou licença. d) Nesse contexto, restou provada atividades de carvoaria sem autorização ou licença ambiental, causando-se, assim, danos ambientais, que devem ser reparados. e) Por outro lado, não há que se falar em indenização por dano moral coletivo, apenas sob o fundamento de que a degradação do meio ambiente, decorrente da fumaça produzida pelos fornos de carvão, causaram transtornos e mal-estar aos vizinhos. f)
O dano ao meio ambiente pode gerar consequências patrimoniais e extrapatrimoniais (pode atingir tanto a esfera moral individual como a esfera coletiva). Ou seja, um mesmo dano ambiental pode ter reflexo patrimonial e também atingir a esfera moral individual e coletiva, acarretando a responsabilização do poluidor em todas, se for o caso, eis que a reparação ambiental deve ser a mais completa possível
. g) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, o prejuízo deve ultrapassar os limites do tolerável e atingir, efetivamente, valores coletivos, e não de indivíduos isolados. h) No caso, como visto, a sentença condenou o Apelante à indenizar suposto dano ambiental moral coletivo apenas porque a fumaça produzida pelos fornos de carvão teria causado transtornos e mal-estar aos vizinhos. i) Todavia, apesar dos vizinhos, por consequência, terem sido atingidos pela fumaça oriunda dos fornos de carvão, não restou comprovado dano ambiental moral coletivo, que, como dito, deve ultrapassar os limites do tolerável e atingir, efetivamente, valores coletivos, e não de indivíduos isolados. j) No caso, a emissão de fumaça afrontou direitos individuais homogêneos, atingindo moradores próximos à instalação da atividade poluidora, os quais podem buscar os meios judiciais para satisfação, individualmente, dos seus direitos, não caracterizando, portanto, dano moral coletivo, o qual exige ofensa grave e coletiva ao meio ambiente. 2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, EM PARTE.

(TJ-PR - APL: 00002411420208160046 Arapoti 0000241-14.2020.8 .16.0046 (Acórdão), Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 02/08/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021)”
(nossos grifos)

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL PRIVADO. RESÍDUO INDUSTRIAL. QUEIMADURAS EM ADOLESCENTE. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1 - Demanda indenizatória movida por jovem que sofreu graves queimaduras nas pernas ao manter contato com resíduo industrial depositado em área rural. 2 -
A responsabilidade civil por danos ambientais, seja por lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), é objetiva, fundada na teoria do risco integral
, em face do disposto no art. 14, § 10º, da Lei n. 6.938/81. 3 - A colocação de placas no local indicando a presença de material orgânico não é suficiente para excluir a responsabilidade civil. 4 - Irrelevância da eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 5 - Quantum indenizatório arbitrado com razoabilidade pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - Alteração do termo inicial da correção monetária (Súmula 362/STJ). 7 - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1373788 SP 2013/0070847-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2014)”
(nossos grifos)

Negar de plano a legitimidade do autor seria cercear seu direito de provar que os impactos ambientais geraram em sua vida particular consequências mais gravosas ou de natureza diversa daquelas sentidas de modo geral pela comunidade de Marituba. Seria transformar uma presunção relativa de dano coletivo em uma presunção absoluta de inexistência de dano individual.

A decisão de suspender o processo, em linha com o Tema 60/STJ, mostra-se a mais acertada justamente por preservar a análise dessa questão para o momento oportuno. Após o desfecho da ação coletiva, e com o retorno do curso da ação individual, o autor terá a oportunidade de demonstrar as especificidades de seu sofrimento. Caberá ao juízo de primeiro grau, após a devida instrução, verificar se o dano alegado se confunde com o dano coletivo já discutido ou se, de fato, constitui um dano autônomo, em ricochete, passível de reparação individual.

Assim, embora o acórdão não tenha se aprofundado na tese da ilegitimidade, sua conclusão permanece correta. A extinção prematura do feito, seja por litispendência, seja por ilegitimidade
ad causam
, representaria um obstáculo indevido ao acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, integrar ao acórdão a fundamentação supra, esclarecendo que a tese de ilegitimidade ativa, embora relevante, não autoriza a extinção prematura do feito, devendo ser analisada pelo juízo de origem após a suspensão determinada e a eventual instrução probatória.

Mantenho, contudo, o resultado do julgamento, negando provimento ao Agravo Interno e confirmando a decisão monocrática que cassou a sentença e determinou a suspensão do processo individual.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025